Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AVANÇO ESCOLAR. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. MESMA ESCOLA EM QUE JÁ ESTÁ MATRÍCULADA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL DA ALUNA. REQUISITO DE FREQUÊNCIA MÍNIMA DAS AULAS LETIVAS. DESNECESSIDADE.
1. Na espécie, apelante/autora satisfaz os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois comprovou a sua condição de hipossuficiente. Conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva (ex nunc), eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir de sua concessão.
2. O artigo 208, V, da Constituição Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) trouxe a possibilidade de avanço escolar mediante verificação de aprendizagem em seu artigo 24, V, “c”. No âmbito do Distrito Federal, a Resolução n. 01/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal a matéria do avanço escolar encontra-se disciplinada nos artigos 149 e 150.
3. Na hipótese dos autos, a estudante teve a verificação da aprendizagem aferida por meio de avaliação, com a apreciação e deliberação por meio de votação pelo Conselho de Classe Especial da mesma escola em que estava matriculada desde o início do semestre letivo. Da mesma maneira, demonstrou excepcional capacidade pessoal, com competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, com a aprovação no ENEM e a seleção para ingresso por meio do 2o/2020 SISU, em 6o lugar, para o curso de Engenharia Elétrica, em Instituto Federal no Estado de Santa Catarina, quando ainda contava com 17 (dezessete) anos de idade.
4. Afigura-se despiciendo o cumprimento da frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos prevista na Resolução n. 01/2018 do CEDF por se tratar de requisito desproporcional e irrazoável, mormente em ano em que houve notória afetação do ano letivo como decorrência da situação da Pandemia do COVID-19. Ademais, esta limitação imposta pela norma infralegal tem sido rechaçada em razão da criação de requisito indevido que extrapola os requisitos previstos pela lei. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
5. Apelo conhecido e provido.